Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010940-81.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIVANIA FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 824.088.661-20 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O agravante sustenta que a decisão não considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos e defende que a lesão consolidada acarretou redução da sua capacidade laborativa, invocando o entendimento do STJ no Tema 416. O INSS apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente diante da alegação de redução da capacidade laborativa em decorrência de sequela permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente somente é devido quando a sequela decorrente de acidente resulta em redução permanente da capacidade laborativa do segurado para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial judicial conclui que, embora o segurado apresente sequela de fratura consolidada no quadril direito, não há comprometimento funcional que acarrete redução da sua capacidade laborativa habitual.

O conjunto probatório não demonstra nexo causal entre a lesão e a atividade laboral do segurado, nem incapacidade que justifique a concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ reconhece que a concessão do auxílio-acidente exige prova inequívoca da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo insuficiente a mera existência de sequela (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2023).

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas deve fundamentar sua decisão com base nos elementos dos autos. No caso concreto, o laudo é conclusivo e não há necessidade de nova perícia, conforme arts. 479 e 480 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido apenas quando comprovada a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado.

A mera consolidação de lesão, sem demonstração de impacto funcional na atividade laborativa, não justifica a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 414.456/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIVANIA FERNANDES DE ARRUDA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1010940-81.2024.8.11.0002, mantendo decisão de improcedência do pedido de implantação de auxílio-acidente.

Aduz o Agravante que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve, tão-somente, à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que o Agravante tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que a lesão consolidada apresenta redução da capacidade laborativa, e que o STJ entende que o grau da lesão é irrelevante, conforme preconiza o Tema 416.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado, mantendo sentença de improcedência do pedido, consubstanciado na implantação de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que o laudo pericial, categoricamente, afirmou ter a autora condições para o trabalho e ressaltou que não foi verificada a presença de redução permanente na capacidade laborativa atual,
in verbis:

[...]“[...]a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 02 de outubro de 2019.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida

pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do quadril direito, consolidada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não constatado.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

(...)

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre a data do acidente a março de 2021, conforme relatórios médicos.

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 12/03/2021), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior direito (sequelas de traumatismo do membro inferior; fratura do acetábulo)?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

16) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS) juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem os membros afetados decorrentes das LESÕES no membro inferior direito (sequelas de traumatismo do membro inferior; fratura do acetábulo), PODEM SER CONSIDERADAS: temporária OU PERMANENTE?

Resposta: Permanente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi

constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. (...)”

Nesse norte, a decisão merece ser mantida. Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

Com efeito, o documento acostado no ID. 258614175 demonstra que a doença não tem qualquer relação com o emprego, bem como atualmente encontra-se sem acompanhamento médico e eventualmente uso medicamento para dor e que não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que reduza a sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente, mas mantém a condição que permite prosseguir na sua atividade atual.

Portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa, posto que a autora menciona ser artesã e a sua lesão é no quadril direito, sem qualquer relação com o trabalho.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL, RECONHECE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta contra o INSS com vistas à concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 3.
In casu
, apesar da alegação do recorrente de que seu Recurso não pretende reexame de prova, mas sim sua revaloração, saliento que não é possível o seguimento do Recurso Especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem, que, calcado no suporte fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral apta à concessão do benefício do auxílio-acidente. Óbice intransponível da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. A incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025